Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Tutela provisória. Suspensão da publicidade de protesto. Juízo garantido por penhora de valores em conta bancária. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu pedido de tutela provisória para sustar a publicidade do protesto relacionado ao título que embasa a execução. A agravante sustenta que o juízo encontra-se garantido por penhora em conta bancária, o que inclusive justificou a suspensão da execução, e que a manutenção do protesto compromete sua atividade econômica, gerando restrições de crédito e outros entraves comerciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão da publicidade do protesto de título executivo quando o juízo encontra-se garantido por bloqueio de valores suficientes para a satisfação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 995, parágrafo único, do CPC autoriza a suspensão dos efeitos da decisão impugnada quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. Constatado nos autos o bloqueio judicial de valores suficientes à garantia do juízo, não subsiste fundamento para a manutenção da publicidade do protesto, que, nesse contexto, deixa de ter caráter de garantia e assume função meramente coercitiva.
5. A permanência do protesto pode ocasionar prejuízos desnecessários à parte executada, como a limitação de acesso a crédito, sem que isso contribua para a efetiva satisfação da obrigação, já resguardada pela penhora realizada.
6. Confirmada a tutela de urgência anteriormente concedida, impõe-se o provimento do recurso para determinar a suspensão da publicidade do protesto, preservando o equilíbrio entre as partes e a finalidade do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a suspensão da publicidade do protesto de título executivo quando o juízo está devidamente garantido por bloqueio de valores suficientes para a satisfação da dívida. 2. A manutenção do protesto em tais condições configura medida coercitiva desnecessária, que pode causar prejuízos indevidos à parte executada.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 919, §1o.